Tribunal: TJDFT
Processo: 0738812-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE COMISSÃO E CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais de pagamento de comissão ao fundamento de não restar comprovada a atuação do autor como corretor, bem como a existência de relação comercial com a parte ré. Requer a anulação da sentença para que sejam analisados todos os pedidos formulados na inicial, inclusive a oitiva de testemunhas. Alternativamente a reforma da sentença para procedência dos pedidos iniciais.
2. Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a demanda para cobrança de comissão por venda de plano de saúde que alega ter concluído mas não recebeu a comissão ajustada. Juntou proposta de seguro apresentado por Bradesco Saúde SPG à empresa Rota do Sol Transporte e Turismo, comprovante de pagamento de boleto, conversas mantidas em aplicativo de mensagem e e-mails trocados com a empresa ré (Id’s 16178230 e 16178231). Requereu produção de prova testemunhal de duas funcionárias da empresa ré e depoimento pessoal do proprietário (Id 16178229).
3. Em contestação a ré alegou exercício ilegal da profissão pelo fato do autor não possuir registro na SUSEP, ilegitimidade de parte, cobrança de indevida de comissão, ausência de comprovação da venda e requereu em pedido contraposto o pagamento de 20% sobre o valor da ação (Id 16178233).
4. O pedido de produção de prova não foi apreciado e a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. Também não se pronunciou quanto ao pedido contraposto formulado pela ré (Id 16178237).
5. Apesar de ser destinatário das provas, não pode o julgador, paradoxalmente, ignorar o pedido de produção de prova pleiteado pela parte e depois julgar em seu desfavor, sob o argumento de que a parte não produziu provas suficientes para comprovar o alegado.
6. Assim, resta configurado o cerceamento de defesa da parte e a violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Aplicando-se ao caso a anulação da sentença proferida pelo Juízo monocrático para que possibilite a produção da prova arrolada.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para anular a sentença e determinar a oitiva das testemunhas arroladas e depoimento pessoal do proprietário da empresa ré. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).